Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732299-42.2022.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEISE FATIMA GUIMARAES RIBEIRO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA D E C I S Ã O O pedido de desistência da ação em relação a uma ou todas as partes somente pode ser apresentado até a sentença, nos termos do artigo 485, § 5o do Código de Processo Civil, de maneira que não é cabível a exclusão do BRB da lide nesta fase processual. Todavia, nada obsta que as partes celebrem acordo extrajudicial e requeiram sua homologação em juízo. Isto posto, indefiro o pedido de ID 64341528. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator